Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741634-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Hélio Marcos Santiago Pereira Agravado: Renny de Freitas Claudino D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Hélio Marcos Santiago Pereira (Id. 42827830) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 42052335) que conheceu parcialmente o agravo de instrumento manejado pelo ora agravante e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. O recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0704840-56.2022.8.07.0006, assim redigida: “Nos termos do art. 1.022 do CPC não cabem embargos de declaração de Certidão de Cartório. Pelo que não há que se falar em recebimento do recurso. Recebo como simples petição os embargos interpostos pelo exequente ao ID 141499942. DECIDO. O recolhimento de custas processuais constitui pressuposto para a realização de diligências pelo Oficial de Justiça, em observância ao PA SEI 00255364/201 TJDFT e na exata dicção do art. 82 do Código de Processo Civil. Condicionado, portanto, o cumprimento da diligência ao recolhimento das custas de forma individual para cada endereço, a menos que se trate de parte beneficiária de gratuidade de justiça, deve a parte comprovar o recolhimento das despesas dos Oficiais de Justiça, sob pena de indeferimento. Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação do executado, comprovando inclusive o recolhimento das custas processuais inerente às diligências do oficial de justiça, sob pena de extinção do feito.” O agravante alegou em suas razões recursais (Id. 41995396), em síntese, que é ilegítima a exigência de recolhimento de custas processuais complementares, destinadas a subsidiar diligência a ser promovida por oficial de justiça, tendo em vista o efetivo recolhimento das custas iniciais, que deveriam incluir as despesas necessárias à realização do ato citatório. Aduziu que diante da inexistência de endereço conhecido do recorrido para que seja promovida a respectiva citação, deve ser deferida a medida cautelar de arresto do bem móvel cuja propriedade fora identificada como sendo do agravado, a fim de garantir a satisfação do crédito, de montante, à época do protocolo da petição inicial, de R$ 2.676,20 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos). Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse deferida a medida cautelar de arresto de veículo da marca Honda, modelo Fit, placa JGA-6982, fabricado no ano de 2004, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória e reconhecimento da desnecessidade de recolhimento de custas processuais complementares. O aludido requerimento, no entanto, não foi acolhido (Id. 42052335), pois, supostamente, não teria sido dirigido anteriormente ao Juízo singular e, portanto, sua apreciação em sede recursal configuraria supressão de instância. O outro requerimento constante no agravo de instrumento (referente à complementação das custas recolhidas para a realização de diligência) não foi objeto da decisão monocrática, pois não contém item referente à antecipação da tutela recursal. Em razão do não conhecimento de parte do recurso houve a interposição de agravo interno pelo credor (Id. 42827830), O agravante sustenta que, ao contrário do que afirmou a fundamentação da decisão que consta no Id. 42052335, a questão trazida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça foi formulada no Juízo singular. Nesse sentido argumenta que, embora não tenha sido proferida decisão a esse respeito na origem, as tentativas de obtê-la teriam se esgotado, pois foram interpostos embargos de declaração (Id. 141499942 dos autos de referência) com a intenção de sanar a suposta omissão, mas o recurso não foi conhecido (Id. 142713709 dos autos de referência). O agravado não ofereceu contrarrazões. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que o agravo interno, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo Relator para que ocorra a reconsideração monocrática da decisão recorrida ou a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. O presente recurso, aliás, é tempestivo. No caso, de acordo com o art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação para revogar a decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 42052335). De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de arresto sobre bem móvel pertencente ao devedor em momento anterior à citação nos autos do processo de execução. Com efeito o aludido requerimento de arresto foi anteriormente articulado no Juízo singular, ao contrário do que a decisão ora agravada consignou. Decorre da análise dos autos de referência que o credor, de fato, formulou o requerimento (Id. 140537236 dos autos de referência) de utilização do procedimento previsto no art. 830 do Código de Processo Civil. O referido requerimento, no entanto, não foi apreciado pela Primeira Instância. Ademais, a mesma decisão interlocutória (Id. 142713709) que condicionou a realização da diligência pelo Oficial de Justiça à complementação de custas não conheceu os embargos de declaração que buscavam sanar a referida omissão. Nesse contexto não se deve falar em supressão de instância, pois a ausência de pronunciamento do Juízo singular a respeito da questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça não se deu em razão de desídia ou de intuito ilegítimo do recorrente, mas sim em razão de indevida omissão na apreciação do requerimento. Inicialmente convém destacar que o arresto previsto no artigo 830 do CPC, que tem por objetivo assegurar a efetivação de futura penhora nos autos de processo de execução, na hipótese de não ter sido o devedor encontrado para citação, não se confunde com o arresto cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao ser evidenciado o juízo de probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em deslinde o credor ajuizou ação de execução contra o recorrido com o objetivo de satisfazer o crédito constituído por meio de título consubstanciado no instrumento contratual do negócio jurídico de locação (Id. 122625804 dos autos de referência). O agravante realizou diversas tentativas de citação do agravado, por meio de carta com AR e mandado, sem que tenha obtido êxito (Id. 154121855, Id. 154121820, Id. 153643928, Id. 151648295, Id. 137191504, Id. 133990971 e Id. 128340141 dos autos de referência). Assim, verifica-se que estão preenchidos os pressupostos para o deferimento do arresto, pois, de acordo com a regra prevista no art. 830 do CPC, tem-se como único requisito a não localização do devedor. Nesse contexto, embora seja possível a determinação da citação por edital, para o deferimento do aresto é desnecessário o exaurimento de todas as modalidades de citação dos devedores. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS. POSSIBILIDADE. ART. 830 E 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A utilização da medida constritiva de arresto executivo contida no artigo 830 do Código de Processo Civil é possível como medida acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens. 2. O arresto cautelar executivo é subordinado à não localização do executado pelo Oficial de Justiça e a localização de bens penhoráveis. 3. No caso dos autos, apesar de não terem se esgotado as diligências de citação, já foram realizadas várias tentativas frustradas de localização da parte executada, restando cabível o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1412165, 07024953820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2022, publicado no DJE: 12/04/2022).” (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de arresto sobre crédito do executado decorrente de precatório para garantir a dívida exequenda. 2. Em recente decisão (15/06/2021 no REsp 1.822.034/SC), o STJ deferiu pedido de arresto executivo na modalidade on-line, em relação a uma devedora não encontrada para citação sem a necessidade de que tenha o credor esgotado as diligências para localizá-la. Segundo o arcabouço fático delineado no referido julgado, restou deferido pedido de arresto de ativos financeiros, requerimento precedido de apenas 2 (duas) tentativas de citação. 3. À míngua de localização da executada e demonstrados os empecilhos à normal e imediata citação do devedor, o arresto é providência cabível, pois o pleito se encontra dentro das hipóteses admitidas legal e jurisprudencialmente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1365770, 07155659320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de se posicionar favoravelmente em relação à concessão do arresto sem condicionar sua admissibilidade ao exaurimento das tentativas de localização do devedor, possibilita a implementação dessa medida por meio da aplicação analógica da regra prevista no art. 854 do CPC, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 20/06/2021).(Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)."(REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013). (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006.APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013). (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a ordem preferencial prevista na regra processual foi observada, uma vez que o art. 835, § 1o, do CPC, impõe que seja dada prioridade à penhora de dinheiro (e embora não se trate, no caso, de penhora, sabe-se que o arresto requerido usualmente a precede, nos termos do que a regra contida no art. 830, § 3o, do CPC, estabeleceu), o que foi observado pelo Juízo por meio da pesquisa junto ao SISBAJUD já efetuada nos autos (Id. 139095455), que se mostrou infrutífera, pois o devedor não possui ativos financeiros nas instituições bancárias consultadas. O princípio da menor onerosidade também não teria sido desprestigiado por meio do deferimento do arresto em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, no entanto, as alegações articuladas devem ser dotadas de verossimilhança e deve ficar demonstrado o atendimento ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação à verossimilhança, o acervo probatório acostado aos autos pelo recorrente (vide Id. 122625808, Id. 122625802 e Id. 122625804) é suficiente para atestar o atendimento ao referido requisito. No que diz respeito ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sua presença é atestada pela falta de evidências de que há qualquer outro bem pertencente ao devedor apto à satisfação da dívida, o que se soma à dificuldade que o credor vem enfrentando em localizar o Sr. Renny para fins de citação e de eventual indicação de bens aptos ao referido propósito. Diante desse contexto, o arresto do automóvel pertencente ao devedor, de modo a evitar eventual transferência da propriedade do referido bem (o único pertencente ao devedor de que se tem notícia nos autos), se mostra adequado para a garantia do crédito. A pretensão recursal, portanto, deve ser acolhida. Feitas essas considerações, exerço o juízo de retratação para deferir o requerimento de antecipação da tutela recursal e determinar ao Juízo singular a realização do arresto do automóvel pertencente ao devedor por meio da anotação da restrição de transferência da propriedade do referido bem junto ao RenaJUD. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator